Tribunal: STF
Processo: Pet 8994
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Cuida-se de “notícia crime” apresentada pelos parlamentares em epígrafe, em face do e. Senhor Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República, pelos seguintes fatos a seguir vazados, in verbis: 
    “(...) I – Dos Fatos 
    1. Conforme amplamente noticiado e registrado por diversos canais de comunicação na grande mídia e redes sociais, o Senhor Presidente da República, na manhã do último dia 07 de julho de 2020, convocou a imprensa para uma coletiva, oportunidade em que informou à nação que havia feito exame em razão de ter sentido indisposição no domingo (05/07), e que tais sintomas se agravam na segunda-feira, quando apresentou um quadro de febre alta (38 graus), cansaço e indisposição.
    2. À ocasião, Bolsonaro falou com profissionais da TV Brasil, RecordTV e CNN Brasil, quando anunciou o resultado do teste de covid-19, feito ainda na noite de segunda-feira (06/07), disponibilizado na manhã de terça-feira (07/07), quando apresentou diagnóstico positivo, consignando que a equipe médica havia decidido medicá-lo com hidroxicloroquina e azitromicina.
    3. Todavia, mesmo informado de que estava infectado com o Covid-19, o Presidente Jair Bolsonaro retirou a máscara enquanto anunciava o resultado, colocando em risco de contágio jornalistas e outras pessoas ali presente, mesmo consciente da sua atitude criminosa e irresponsável, pois a máscara, como sabido, constitui um dos itens indispensáveis para evitar a disseminação e circulação do novo coronavírus pelo ar, fundamental para impedir o avanço da pandemia que já vitimou mais de 60 mil pessoas no país.
    4. Não bastasse isso, o Presidente Bolsonaro continuou agindo de forma criminosa e, como se tudo estivesse dentro da normalidade, rompeu o isolamento recomendado pelos médicos, recebeu jornalistas de veículos que considera alinhados com suas políticas, reuniu-se com Ministros de Estado e demais autoridades da República, sem o menor pudor, desafiando as leis e as recomendações das autoridades sanitárias.
    5. Com sua atitude, O Presidente não só infringiu diversos tipos do Código Penal, mas também outras Leis e Decretos criados com fim de permitir ao Estado melhores condições de enfrentamento à pandemia, não se concebendo, por esta razão, que o país inteiro e em particular o Poder Judiciário, assista passivamente comportamentos que ultrapassam a barreira da irresponsabilidade política e traduzem-se em crimes contra a saúde pública, além de malferir normas administrativas que regem o comportamento em sociedade durante a crise de calamidade pública vivenciada.
    6. De conhecimento público e notório que, desde o começo o Presidente Jair Bolsonaro se recusa a incentivar o isolamento social, usar a máscara em público, faz chacota sobre a letalidade do vírus, quando não propaganda da hidroxicloroquina, um remédio sem eficácia comprovada cientificamente no combate à covid-19, além de se colocar insistentemente como um verdadeiro negacionista.
    7. Face aos fatos aqui delineados, apresenta-se a presente Noticia de Crime com o fito de ver apurada por essa Suprema Corte a gravidade dos fatos trazidos à baila, bem assim seja investigada a conduta do Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, de modo a se permitir sua elucidação e a plena responsabilização, por imperativo de justiça. 
    II – Dos Crimes Potencialmente Cometidos pelo Presidente da República. 
    Avançando nas razões dos crimes ora noticiados pelos autores, importa salientar que o Parlamento Federal aprovou a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública contra o coronavírus, adotando as medidas de isolamento, quarentena e distanciamento social. 
    Referida norma foi regulamentada em 11 de março pela Portaria 356/2020, do Ministério da Saúde e pela Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, assentando que o descumprimento de determinadas medidas aprovadas pela lei em comento, enseja a responsabilização pelos crimes de infração sanitária preventiva (art. 268) e desobediência (art. 330), ambos do Código Penal. 
    Ademais disso, o artigo 131 do Código Penal, estabelece de maneira inequívoca que constitui crime "Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, com pena de reclusão que vai um a quatro anos”. 
    Por sua vez, com sua conduta deliberada, o Presidente da República infringiu também o artigo 132 do mesmo código, que prevê pena de detenção de três meses a um ano para quem expuser "a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, caso da presente Notícia de Crime. 
    Nesse compasso, o comportamento do Presidente Jair Bolsonaro, além de subsumir aos delitos mencionados, traduz seu desprezo pela vida das pessoas presentes na coletiva, inclusive seus colaboradores dos diversos escalões que reuniram-se nos últimos dias com o Presidente atendendo à sua agenda, representantes embaixadas, além de autoridades do Parlamento Brasileiro como o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Rodrigo Maia, que compõe a linha sucessória do mais alto e importante cargo da República, sem mencionar a dor das diversas famílias que perderam entes queridos vitimados pelo vírus nos últimos meses. 
    Excelências, consoante demonstrado, o Presidente da República, ao negligenciar suas atribuições de estadista, quis, por sua conduta volitiva, transgredir e atentar contra o estado democrático e direito, contra a Constituição Federal e contra as leis do país, além de incentivar, com seus exemplos, que outros cidadãos sintam-se no direito de insurgir-se contra as normas vigentes, o que acaba por agravar ainda mais a situação com o quadro de irresponsabilidade política aqui observado. Assim, tem-se como sobejamente demonstrado que as condutas perpetradas pelo Senhor Presidente da República amoldam-se aos tipos penais previstos na lei substantiva e demais normas citadas, ensejando apuração rigorosa e persecução enfática por parte dessa Corte. 
    Absolutamente inegável que comportamentos como os aqui aludidos interferem diretamente no bom funcionamento das instituições democráticas e na paz pública, fortemente abaladas com as sucessivas crises protagonizadas pelo Presidente Bolsonaro ao longo de decreto de calamidade pública, provocando assim a necessária manifestação dos demais poderes constituídos - no caso presente o Poder Judiciário - a quem compete, por força de comando Constitucional, exercer suas atribuições para estancar o cometimento de uma série crimes observados diuturnamente nas condutas do Senhor Presidente, e, particularmente em relação ao que ora se noticia fartamente. Diante destes fatos, verifica-se haver indícios suficientes de autoria e materialidade para que se deflagre investigação criminal em face do indigitado, pois em tese existe a prática de conduta criminosa. 
    III – Do Pedido 
    Ante o exposto, REQUER-SE seja admitida a presente notícia crime com a consequente intimação da Procuradoria-Geral da República para promover o oferecimento da denúncia pela prática dos crimes perpetrados pela conduta do indigitado, apurando-se ao final, suas responsabilidades. “
    Registro não caber a essa Corte, neste momento, exercer qualquer juízo valorativo sobre os fatos alegadamente criminosos ou mesmo adotar providência diversa de seu encaminhamento à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 230-B, RISTF: “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”. 
    Ante o exposto, nos termos regimentais, remetam-se à Procuradoria-Geral da República.
    Sendo autos digitais, após a remessa, arquive-se a presente PET. 
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator
Documento assinado digitalmente